Tribunal: TCU
Processo: 044.747/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 432/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 228/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 51.870,47 (valor original de 28/2/2023) , a cujo pagamento continuará obrigada a Sra. Gilnay Cunha Santana, para que lhe possa ser dada quitação; e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , para que dê cumprimento ao disposto no art. 15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e à Sra. Gilnay Cunha Santana, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.747/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilnay Cunha Santana (XXX.270.715-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibicuí - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Wanderley Rodrigues Porto Filho (15837/OAB-BA) , representando Gilnay Cunha Santana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.